Tribunal: TCU
Processo: 021.431/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9872/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 4). 1. Processo TC- Processo 021.431/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elvi Dutra das Rozas Soares (XXX.892.069-XX); Heluane das Graças Ribas Prestes dos Santos (XXX.591.649-XX); Ivonete da Silva Santos (XXX.177.299-XX); Izolette Andraus Nunes (XXX.135.229-XX); Jacqueline Botana Nunes (XXX.158.351-XX); Josiane Botana Nunes (XXX.025.669-XX); Juliana Botana Nunes (XXX.419.889-XX); Lunara Aparecida Ribas Prestes (XXX.690.009-XX); Márcia Bueno Taborda Ribas (XXX.480.359-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.